Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-31.2017.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003140-31.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OTACILIO DE PAULA FREIRE - CPF: 241.192.299-04 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELAD
A
:

OTACILIO DE PAULA FREIRE

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA PREVISTA NA LEI 9.194/74
–

LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES
(PÉ E DEDOS DO PÉ)

–

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – RECONHECIDA
POR LAUDO DO PERITO JUDICIAL
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO
–
O
SERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ –
SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a ser arbitradas por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela empresa

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro
Dpvat
S/A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 2
10822870
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara Cível da Comarca de
Alta
Floresta
-MT
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
d
o Seguro Obrigatório
DPVAT
,
ajuizada pel o Apelante em face de Otacilio

d
e Paula Freire
,

ora Apelad
o
, que julgou parcialmente procedente os

pedidos iniciais,

nos seguintes termos
:

“
Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação.

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação
vigente.Conforme
se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório.

Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os
arts
. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos
MEMBROS INFERIORES
o percentual incidente é de
70% (setenta por cento)
do valor máximo da indenização –
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, que resulta a quantia de –
R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu
PÉ ESQUERDO
é de
75% (setenta e cinco por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de
– R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor de
R$

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
De igual forma, da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos
DEDOS DOS PÉS
o percentual incidente é de
10% (dez por cento)
do valor máximo da indenização –
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, que resulta a quantia de –
R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seus
DEDOS DO PÉ
é de
25%
(vinte e cinco por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de
R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor de
R$

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
10/02/2016
).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
R$1.000,00 (mil reais)
, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015
.
”

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
improcedência dos pedidos iniciais
por ausência de comprovação das alegações ou redução do quantum indenizatório arbitrado, ante a inexistência de lesões preexistentes
.

Recurso
tempestivo e

preparo
de recolhido
.
(
ID. nº 213796261 e
ID
nº
213796262
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
21
3796264
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELAD
A
:

OTACILIO DE PAULA FREIRE

VOTO

Egrégia Câmara:

Da improcedência dos pedidos iniciais
por ausência de comprovação das alegações ou redução do quantum indenizatório arbitrado, ante a
o pagamento ocorrido na seara administrativa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememorando os autos, denota-se que
no dia
10/02/2016
, ocorreu um grave acidente de trânsito o qual ocasionou a
Invalidez Permanente
da parte Apelada, fatos estes devidamente comprovados através do Histórico Clínico, B.O, atestados e receituários médicos anexos, documentação médica e demais documentos.

Em decorrência do acidente narrado, a parte recorrida sofreu lesões permanentes de natureza grave. Após pedidos administrativos junto à seguradora apelante, para recebimento de indenização securitária, tal pedido fora negado.

Lado outro, a seguradora
afirma que não indenização a ser realizada em favor da recorrida, tendo em vista que,
as lesões suportadas, decorrem de lesões preexistentes.

Pois bem.

A
lei de regência do seguro DPVAT (6.194/74) prevê a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se equivalem.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente será paga de forma proporcional

ao grau da invalidez
.

Vejamos o teor da Súmula nº 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Nesta senda, percebo que o recorrido, fora submetido
à avaliação
médica, cujo laudo foi subscrito pelo perito médico ortopedista e traumatologista Dr.
Dursulino
Lopes
(CRM-
MS

1
3
.5
0
4
), tendo o laudo pericial concluído
o seguinte:

“Podemos afirmar que existe nexo causal entre o acidente narrado na admissão hospitalar, as lesões descritas nos documentos médico-hospitalares e as sequelas evidenciadas ao exame físico. Aplicando a tabela prevista na Lei 6194/74 com a redação da Lei 11945/2009, podemos classificar as sequelas do Autor como incapacidade parcial incompleta
INTENSA
do pé
esquerdo (
7
5% de
7
0%
do valor máximo da indenização
) e incapacidade parcial incompleta
dos dedos do pé
(25% de
70
%
)

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT

por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos.

(N.U 1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO –
MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios
mostrar-se
irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURODPVAT- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DALESÃO– APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES- GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguroDPVATdeve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de umalesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação
do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

(N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Assim sendo,
compulsando a tabela de percentuais indenizatórios,
referente a lesão no pé esquerdo,

faz jus a indenização
correspondente
a
7
5% (
setenta
e cinco por cento)

do valor máximo indenizável
,
cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de
– R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor de
R$

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Já no que se refere a
s
les
ões
dos dedos do pé
é de
25% (vinte e cinco por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de
R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor
equivalente a

R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74
.

Destarte, assevero que não há que se falar em redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, conforme requerido pela seguradora recorrente, pois, o valor de indenização arbitrado no importe de
R$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
, é o valor correspondente a indenização a ser percebida pelo recorrido
, considerando pagamento realizado pela recorrente, na seara administrativa (
R$5.906,25).

Ademais, conforme dito, o laudo do perito judicial, nomeado pelo juízo a quo, é conclusivo. Afirma que as lesões decorreram do evento danoso discutido nos autos, ou seja, o acidente em questão.
(ID. nº 213796251).

De outro modo, a
seguradora não trouxe qualquer prova de que, tais lesões
seri
am preexistentes
como ventilado
, razão pela qual, a manutenção do
decisum

vergastado
é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau para
o importe de
R$
1
.500,00 (mil e quinhentos reais), em desfavor d
o
Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024